Tribunal: TJMT
Processo: 1055824-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055824-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0010-51 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FATURA OBJETO DE FRAUDE – ENVIO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO DAQUELE PERTENCENTE À CONCESSIONÁRIA CREDORA – DESATENÇÃO DA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3o, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PROVIDO
.

Age com desatenção a consumidora que pagou fatura objeto de fraude enviada por
email
não pertencente à Concessionária credora, incidindo na hipótese o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual a fornecedora de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada procedente para condenar a ré a pagar R$13.855,02, com juros desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, além das custas e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o pagamento de fatura objeto de fraude decorreu de desatenção da própria apelada, uma vez que não foi emitida no
site
da Concessionária. Por isso sustenta que é “
irrefutável a hipótese de que a autora foi vítima de um vírus digital, acessando um link fraudulento que o redirecionou para um domínio diferente do site da requerida ou para um arquivo não emitido pela concessionária”.

Afirma, portanto, ser indevida a restituição do valor pago pela apelada, tampouco na forma dobrada, tendo em vista a não comprovação da sua má-fé.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 135762725).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que recebeu no seu
email
conta de energia objeto de fraude e que por terem sido utilizados indevidamente todos os dados relacionados à referida fatura, a apelante deve devolver em dobro o valor que foi pago, no total de R$13.855,02.

O feito foi julgado procedente.

Na inicial consta que a fatura de energia elétrica falsa foi enviada por meio de endereço eletrônico que não pertence à apelante, qual seja,
faturasonline@energisa.com
(Id n. 135760796 – pág. 2), quando o correto seria
faturasonline@energisa.com.br
.

Essa questão foi levantada pela apelante na contestação, mas não foi refutada na impugnação ofertada pela apelada.

Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a quitação da fatura objeto de fraude foi resultado de comportamento desatento da apelada, que não conferiu o endereço de
email
pelo qual foi enviada.

Nessa situação, aplica-se o disposto no artigo 14, §3o, inciso II, do CPC, pelo qual o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BOLETO FRAUDADO.
Ausência de prova de que o boleto tenha sido gerado no âmbito da instituição financeira ou que os fraudadores tenham obtido dados junto à ré
. Culpa exclusiva de terceiro e do consumidor. Inaplicabilidade da orientação da súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça à hipótese. Não caracterização de fortuito interno. Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1012168-71.2021.8.26.0037; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022). (Sem destaque no original).

Apelação Cível. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Alegação que fora vítima de golpe possibilitada por falha na prestação dos serviços bancários. Não acolhimento.
Ausência de provas que o boleto foi gerado pelos sistemas informatizados do banco
. Boleto que constava nome da ré como beneficiária, quando do pagamento, o beneficiário foi alterado constando como favorecido terceiro estranho à relação jurídica existente entre as partes.
Autor que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade do boleto bancário
. Inteligência do Art. 14, § 3o, II, do CPC. Excludente de responsabilidade. Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001642-68.2021.8.26.0094; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022). (Sem destaque no original).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e danos morais
. Alegação da autora de que efetuou pagamento de boleto fraudado por falha do serviço prestado pelo banco. Inexistência de prova de que o boleto fraudado tenha sido gerado pelo banco e por ele encaminhado por e-mail à autora
. Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 479, do STJ. Inexistência de nexo causal entre os danos experimentados pela autora e a conduta da instituição financeira. Defeito na prestação do serviço não evidenciada. Responsabilidade civil da casa bancária não configurada. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1003895-17.2019.8.26.0347; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021). (Sem destaque no original).

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONEXA E APENSADA. Fraude em boleto bancário. Sentença de procedência parcial da ação declaratória e improcedência da ação de busca e apreensão, para declarar inexigíveis e quitadas as parcelas descritas na inicial e condenar as instituições financeiras rés ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00. Irresignação da parte ré. Recurso adesivo da parte autora. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Cabimento da irresignação da parte ré, porém, quanto ao mérito.
Pagamento de boleto encaminhado por e-mail de domínio público 'gmail', no qual há indicação de que foi impresso em site igualmente distinto do endereço eletrônico da instituição financeira
e em valor diverso do correspondente à prestação.
Comprovante de pagamento que, ademais, não aponta o destinatário do valor. Autora que não atuou com o dever de cautela necessário. Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima (artigo 14, §3o, II, do CDC)
. Sentença reformada. Ação declaratória c/c indenizatória improcedente, e procedente a ação de busca e apreensão. Verba sucumbencial carreada à parte autora da ação principal. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já incluídos os recursais. Recurso da parte ré provido e recurso adesivo da parte autora prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1004651-88.2018.8.26.0176; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021). (Sem destaque no original).

Pelo
exposto,
dou provimento

ao Recurso
e, em vista da alteração substancial da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser custeados inteiramente pela autora/apelada. Fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022